Tribunal: TJDFT
Processo: 0715248-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. LEI N. 5.190/2013. IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. DIREITO ÀS DIFERENÇAS RETROATIVAS. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. SUPRESSÃO MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Em que pese a omissão da Administração Pública na implementação da última parcela, o Judiciário não pode compelir o ente público a promover o pagamento dos valores retroativos, os quais dependem de previsão de orçamentária. 2.1. A embargante não se desincumbiu de comprovar a existência de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e inclusão da Lei Orçamentária Anual para o pagamento dos reflexos retroativos do reajuste, razão pela qual a pretensão não merece respaldo, sob pena de violação ao art. 169, §1o, da Constituição Federal.
3. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos especial e extraordinário, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
4. Não havendo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.